Tribunal: TJSP
Processo: 1511708-70.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EM CONCURSO FORMAL - E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante, na posse de arma de fogo e reconhecido pelas vítimas. Majorantes demonstradas. Extorsão qualificada não caracterizada. Restrição da liberdade da vítima não foi

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EM CONCURSO FORMAL - E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante, na posse de arma de fogo e reconhecido pelas vítimas. Majorantes demonstradas. Extorsão qualificada não caracterizada. Restrição da liberdade da vítima não foi condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Roubos consumados. Inversão da posse da "res". Pena comporta mitigação. Na segunda etapa, necessário afastar a aplicação da agravante da calamidade pública. Ausência de nexo causal. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n.o 231 do STJ. Concurso formal entre os roubos mantido. Concurso material entre os crimes de roubo e de extorsão. Delitos são de espécies distintas e foram praticados com desígnios autônomos. Regime inicial fechado decorre de expressa determinação legal. Recurso parcialmente provido.